Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733754-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: NADIA LIMA CORREA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos Embargos à Execução n. 0725132-83.2023.8.07.0020, ajuizados em seu desfavor de NADIA LIMA CORREA, na qual indeferiu o pedido de prova oral, nos seguintes termos: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Superada a questão, verifico que as partes são legítimas e capazes para a prática dos atos da vida civil, se encontrando a parte requerente devidamente representada. O embargado sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo e o não conhecimento dos embargos em relação à tese de excesso de execução. Nada a prover quanto à insurgência do embargado acerca da decisão concessiva de efeitos suspensivos. A decisão de ID. 182351306 deferiu o pleito fundamentadamente e embasada no preenchimento dos requisitos legais para tanto. Ademais, a discordância da ré a respeito da referida concessão deve ser manejada por recurso próprio, haja vista ser incabível a figura da reconsideração da decisão na espécie. Do mesmo modo, a impugnação ao conhecimento da tese de excesso à execução não prospera. No item III da exordial (ID. 181959796 – pág. 7), a embargante delimitou e indicou de forma expressa o valor cuja tese recai. Não se extrai obscuridade na delimitação do valor exequendo supostamente excessivo, tampouco prejuízo à defesa do embargado, vez que a questão foi tratada de forma clara pela embargante. Portanto, rejeito as questões tratadas como preliminares pelo embargado. No tocante à dilação probatória, a embargada requereu a produção de prova oral – depoimento pessoal e oitiva de testemunha –, ao passo que a embargada requereu o julgamento antecipado do mérito (ID. 200605689 e 200829235). Em análise dos autos, entendo que a produção de prova oral é dispensável à finalidade apontada pela embargante. Vê-se que a embargante nem sequer impugnou a alegação da embargante sobre não ter sido oportunizada a vistoria presencial do imóvel. Na realidade, a embargada concentrou a sua defesa na suposta opção da embargante pela vistoria virtual do imóvel e dos riscos a ela inerentes, além da existência de título executivo extrajudicial, em virtude da assinatura do contrato de locação. Nessa linha, a oitiva de testemunhas somente para confirmar o trâmite do processo de locação é desnecessária, haja vista a suficiência das provas documentais já apresentadas. Portanto, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos. A matéria em questão debatida nos autos unicamente de direito, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova oral determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Em face do exposto, dou o feito por saneado e declaro encerrada a instrução. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica.” Grifo no original (ID 204163334, na origem) Em uma primeira análise, verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, tampouco nas exceções definidas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator